Tribunal: TJSP
Processo: 1028565-14.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. repetição de indébito c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Quadro de provas dos autos convencendo de que a autora aderiu ao contrato ilaqueada pela instituição financeira ré, uma vez que pretendia obter recursos mediante o chamado mútuo consignado (para o que dispunha de margem), em condições bem mais

Ementa:
Apelação – Ação declaratória c.c. repetição de indébito c.c. indenizatória – Cartão de crédito consignado – Sentença de rejeição dos pedidos – Quadro de provas dos autos convencendo de que a autora aderiu ao contrato ilaqueada pela instituição financeira ré, uma vez que pretendia obter recursos mediante o chamado mútuo consignado (para o que dispunha de margem), em condições bem mais vantajosas que as correspondentes ao negócio em discussão. Situação em que, ademais, não consta ter sido a consumidora demandante adequadamente informada sobre as características da operação, notadamente sobre as respectivas taxas de juros e formas de resgate. Conduta da instituição financeira ré pautada, salta aos olhos, no intuito de obter maiores lucros. Flagrante infração do direito consumerista à informação e à proteção contra práticas abusivas e iníquas. Consequente invalidade do negócio, à luz do sistema cogente do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV). Solução impondo o retorno das partes à situação anterior, consoante o art. 182 do CC. Incidência da dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC sobre os valores a serem restituídos pelo réu, considerado que a eiva do negócio decorre de má-fé do fornecedor de serviços. Danos morais, contudo, não caracterizados. Descontos verificados nos benefícios previdenciários da autora que seriam devidos, em valores semelhantes, caso o dinheiro tivesse sido obtido mediante mútuo consignado. Cenário diante do qual não é possível concluir ter sido a autora privada injustamente de valores caros à respectiva subsistência. Sentença reformada, com a proclamação da procedência parcial da demanda, para acolhimento dos pedidos declaratório e de repetição, em dobro, rejeitado o indenizatório. Sucumbência recíproca e equivalente.

Deram parcial provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028565-14.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante WILMA APARECIDA CRISTAL (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1028565-14.2019.8.26.0576 (processo digital)
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a Vara Cível
Apelante: WILMA APARECIDA CRISTAL
Apelado: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
MM. Juiz de primeiro grau: Marcelo de Moraes Sabbag

Voto no 35.617
Apelação Ação declaratória c.c. repetição de indébito c.c.
indenizatória Cartão de crédito consignado Sentença de
rejeição dos pedidos
Quadro de provas dos autos
convencendo de que a autora aderiu ao contrato ilaqueada
pela instituição financeira ré, uma vez que pretendia obter
recursos mediante o chamado mútuo consignado (para o que
dispunha de margem), em condições bem mais vantajosas que
as correspondentes ao negócio em discussão. Situação em que,
ademais, não consta ter sido a consumidora demandante
adequadamente
informada
sobre
as
características
da
operação, notadamente sobre as respectivas taxas de juros e
formas de resgate. Conduta da instituição financeira ré
pautada, salta aos olhos, no intuito de obter maiores lucros.
Flagrante infração do direito consumerista à informação e à
proteção contra práticas abusivas e iníquas. Consequente
invalidade do negócio, à luz do sistema cogente do Código de
Defesa do Consumidor (art. 51, IV). Solução impondo o
retorno das partes à situação anterior, consoante o art. 182 do
CC. Incidência da dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC
sobre os valores a serem restituídos pelo réu, considerado que
a eiva do negócio decorre de má-fé do fornecedor de serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Danos morais, contudo, não caracterizados. Descontos
verificados nos benefícios previdenciários da autora que
seriam devidos, em valores semelhantes, caso o dinheiro
tivesse sido obtido mediante mútuo consignado. Cenário
diante do qual não é possível concluir ter sido a autora
privada
injustamente
de
valores
caros
à
respectiva
subsistência. Sentença reformada, com a proclamação da
procedência parcial da demanda, para acolhimento dos
pedidos declaratório e de repetição, em dobro, rejeitado o
indenizatório. Sucumbência recíproca e equivalente.
Deram parcial provimento à apelação.
1.
Trata-se
de
demanda
declaratória
c.c.
indenizatória ajuizada por WILMA APARECIDA CRISTAL em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
Insurge-se a autora contra suposto ilícito
praticado pelo réu, consistente no desconto de prestações mensais de seu
benefício previdenciário, por suposta contratação de empréstimo com
reserva de margem consignada para cartão de crédito. Afirma que jamais
solicitou o cartão, nem tampouco autorizou o empréstimo sobre a reserva
de margem consignável. Diz, mais, que é abusiva a conduta do banco réu,
porque o desconto mínimo não amortiza a dívida principal, mas tão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
4
somente os encargos do cartão. Donde a demanda, objetivando a
declaração de inexistência da referida contratação, com a suspensão dos
descontos referentes à RMC, ou, subsidiariamente, a conversão em
contrato de mútuo bancário. Objetiva, ainda, a condenação do réu à
restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos
morais.
A r. sentença julgou a ação improcedente,
responsabilizando a autora pelo pagamento das verbas da sucumbência,
fixada a honorária em 10% sobre o valor da causa, com a ressalva da
gratuidade da justiça (fls. 199/208).
Apela a vencida, argumentando o que segue, em
síntese: (a) a autora acreditou estar realizando a contratação de
empréstimo consignado, não tendo ciência de que os descontos realizados
em seu benefício se referiam a pagamento mínimo das faturas do cartão;
(b) trata-se de contrato abusivo, por exigir vantagem manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
5
excessiva, uma vez que a dívida nunca será satisfeita; (c) é patente o dano
moral experimentado pela apelante; e (d) devem os valores
indevidamente descontados ser devolvidos em dobro (fls. 211/220).
2. Recurso tempestivo (fls. 210 e 211) e
respondido (fls. 224/236).
Não há preparo, por ser a apelante beneficiária
da gratuidade da justiça (fl. 26).
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao
mais.
3. Segundo o relato da petição inicial, a autora,
ora apelante, pretendia contratar com o banco apelado o chamado
empréstimo consignado, embora a operação tenha sido feita, no exclusivo
interesse da instituição financeira, como se tratasse de cartão de crédito
consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
6
Enfatiza a apelante que jamais teria interesse no
cartão de crédito, tanto porque as respectivas taxas de juros são bastante
superiores às do mútuo propriamente dito.
Diz, mais, que esse tipo de prática é uma
constante na atividade do banco apelado, que, além de ilaquear a boa-fé
de aposentados e pensionistas, normalmente pessoas simples e sem
letras, não presta informações sobre as efetivas condições da obtenção do
crédito em forma de “cartão”.
5. E, em pesquisa por mim realizada, verifiquei a
existência de inúmeras ações civis públicas, no território nacional,
versando justamente sobre o tema tratado nestes autos.
Entre aquelas demandas, colho e reproduzo
trecho da petição inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério
Público do Estado de Pernambuco, que bem descreve a prática em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
7
discussão e as respectivas implicações jurídicas:
“O Inquérito Civil no 005/2016-18a foi instaurado
com o fim de investigar a realização de cobranças abusivas perpetradas pelo
requerido na prestação de serviços referentes à concessão de empréstimos
consignados a servidores da Prefeitura da Cidade do Recife, com a oferta de cartão
de crédito aos consumidores sem o conhecimento e fornecimento prévio das reais
cláusulas contratuais.
Conforme se apurou no Inquérito Civil, o requerido
angaria os clientes, ofertando o serviço de empréstimo consignado, através de
cartão de crédito. Ocorre que os clientes não são devidamente informados de como
realmente se processa o pagamento desse empréstimo. Pior, conforme relatado em
audiência (fls. 209 e seguintes), e constatado nas inúmeras denúncias acostadas
ao IC em anexo, os consumidores buscam por um empréstimo consignado, e lhes é
oferecido um cartão '''adicional''', encaminhado posteriormente.
Ora, na maioria das denúncias se constata que o
dinheiro do empréstimo foi depositado na conta dos consumidores, não ocorrendo
utilização de ''cartão de crédito'''.
Pois bem, o que ocorre é que o consumidor busca o
representante do banco com a finalidade de obtenção de um empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
8
consignado e a demandada nitidamente, ludibriando o consumidor, realiza outra
operação: a contratação de cartão de crédito consignado com o BMG. Na sua folha
de pagamento será descontado apenas o correspondente ao pagamento mínimo do
valor obtido por empréstimo e o restante desse valor e mais os acréscimos é
enviado para pagamento sob a forma de fatura que chega mensalmente à casa do
consumidor. Se este pagar integralmente o valor da fatura, que é o próprio valor
do empréstimo, estará quitada a dívida; se, entretanto, como ocorre em quase
todos os casos, o pagamento se restringir ao desconto consignado no
contracheque, sobre a diferença não paga, incidirão juros bem mais caros que no
empréstimo consignado normal.
Ora, na prática, todos os meses em que a fatura não é
paga em sua integralidade ocorre novo empréstimo e incidem juros sobre juros.
No procedimento instaurado pelo Ministério Público apurou-se a existência de
inúmeras pessoas, conforme lista fornecida pelo município de Recife, entre
aposentados, pensionistas e servidores municipais, que possuem este tipo de
contrato, muitas das quais imaginam ainda haver celebrado um empréstimo
consignado como outro qualquer e não uma ter contraído uma dívida no cartão de
crédito consignado.
Ressalte-se que muitas vezes os consumidores sequer
recebem o cartão de crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
9
Fica patente a violação dos direitos dos consumidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
10
Instado a se manifestar nos autos do Inquérito Civil
em anexo, o requerido juntou propostas de acordos para os denunciantes,
afirmando que a cobrança está dentro da legalidade, limitando-se a juntar as
cópias dos contratos assinados pelos denunciantes. Afirmou ainda que não é
necessário para realização do saque a utilização do cartão de plástico.
No entanto, os parcos esclarecimentos prestados
contrariam as informações que foram apresentadas aos consumidores, conformes
declarações constantes dos autos. Das investigações realizadas, pode-se concluir
que o requerido, aproveitando-se da inocência e da boa fé dos consumidores oferta-
lhes camufladamente um empréstimo consignado, onde o grande objetivo é a
oferta de um cartão de crédito consignado. A oferta do empréstimo consignado
aos consumidores foi utilizada como mola propulsora ao oferecimento do cartão de
crédito, caracterizando a ausência de vontade do consumidor quanto a aquisição
do cartão de crédito. O consumidor objetiva a contratação do empréstimo
consignado!! Ora, conforme relatam as denunciantes e apesar de terem assinado
um contrato, de adesão, diga-se, preenchido à mão pelo correspondente do banco,
os mesmos em nenhum momento solicitaram ou mesmo entenderam que se
tratava de um cartão de crédito. Acreditaram que estavam realizando um
empréstimo consignado, o qual tem como atrativo exatamente os juros menores.!
Na sistemática do cartão de crédito, ao contrário, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
11
juros são bem mais altos, e muitos dos denunciantes não sabem o prazo final da
dívida, mesmo após anos pagando. O fato ocorre, porque o consumidor imagina
ter pago a parcela do débito consignada na folha do pagamento, como ocorre no
empréstimo consignado.
À guisa de exemplo, analisemos o caso da senhora
Rosanil Priston de Santana, que obteve R$ 6.000,00 junto ao banco, acreditando
ter pego em empréstimo consignado, o qual seria descontado em seu
contracheque. Após três anos tendo um desconto de R$ 356,32, veio um desconto
de R$ 537,61, não sendo informada do prazo final dos descontos. Registre-se que,
conforme relato da consumidora, a mesma nunca recebeu uma via do contrato,
nem mesmo qualquer tipo de cartão.
Os
consumidores
procuram
um
empréstimo
consignado e, aproveitando-se da boa fé destes, o réu comercializa um “cartão de
crédito”, informando que mensalmente é descontado o valor do empréstimo da
folha de pagamento, camuflando no empréstimo consignado o real objetivo do réu:
fornecer um cartão de crédito. O consumidor é submetido a assinatura do termo
contratual e uma vez concretizada a contratação não lhe é entregue cópia do
instrumento.
Ora, atente-se que o instrumento contratual juntado
pelo réu é o mesmo para o empréstimo consignado e para cartão de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
12
consignado, diferenciando-se apenas pela marcação de um ''x'' na opção
desejada, quando essa opção é marcada!
Apurou-se que da folha de pagamento dos
clientes desconta-se o valor mínimo das faturas do ''cartão de crédito'' e
sobre os valores remanescentes incidem juros e demais encargos
inerentes, fazendo com que os descontos em folha de pagamento nunca
deixem de serem efetivados e o valor devido só aumente ao longo dos
anos. É uma verdadeira dívida infinita.
Da referida contratação, constata-se a realização de
cobranças indevidas aos consumidores, ficando o cliente submetido a um prazo
indefinido do término do pagamento, sem nenhuma informação de quantas
parcelas já pagou, quantas parcelas ainda tem a pagar e o pior de tudo é que,
mesmo pagando, não vê os valores a pagar diminuindo. Pelo contrário, a cada
mês aos valores são agregados ainda mais juros, tornando inviável aos
consumidores qualquer possibilidade de adimplência.
A conduta abusiva do requerido, ferindo a boa fé dos
clientes, compromete severamente o sustento dos lesados, tendo em vista que é
retirado ao longo anos uma quantia significativa, envolvendo, inclusive idosos,
que contam apenas com o seu salário para atender suas necessidades básicas,
ferindo além dos princípios que norteiam o CDC, a dignidade da pessoa humana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
13
(art. 1, inciso III da CF).
Às fls. 117 a 191, consta extensa relação fornecida
pelo Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do Recife que indica o
quantitativo de consumidores que vêm sendo lesados pelo demandado nas
condições acima relatadas.
A prática abusiva acima descrita transgride o
ordenamento jurídico pátrio e os interesses de todos os contratantes que estejam
inseridos em circunstâncias que se amoldem ao quanto transcrito. Assim sendo,
faz-se necessária a intervenção estatal para fazer cumprir o princípio
constitucional de defesa do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da CF), violados
pelo Banco BMG S.A.
Além do caráter repressivo a ação tem caráter
inibitório e preventivo, pois visa reprimir, inibir e prevenir a continuidade dos
ilícitos praticados contra os consumidores do Estado de Pernambuco” (proc. no
0021736-47.2017.8.17.2001, 1a Vara Cível da Comarca de Recife/PE - são meus
os destaques).
5. De fato, não é necessário grande esforço para
perceber que os consumidores, tal como se afirma em todas aquelas ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
14
coletivas, são atraídos pela propaganda da instituição financeira apelada
no propósito de obtenção de recursos sob a forma de empréstimo
consignado propriamente dito, em que determinadas as prestações e
prefixados os respectivos valores, já neles embutidos os juros
remuneratórios pactuados
em tal hipótese, aí sim, o consumidor
mutuário tem a exata noção do número de prestações e dos valores que,
mês a mês, serão descontados em folha por conta da operação.
No entanto, muitas dessas pessoas são levadas a
subscrever instrumentos de contrato de cartão de crédito consignado,
sem que lhes sejam informadas as características do negócio,
notadamente, os respectivos encargos financeiros e condições de resgate.
Obviamente, a instituição financeira também não se dá ao trabalho, para
efeito de esclarecimento ao interessado na obtenção do crédito, de
simular como e por quanto se daria o resgate em cada uma das formas
possíveis de contratação, de mútuo ou de cartão de crédito.
Tudo isso se dá, salta aos olhos, porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
15
concessão do crédito em forma de “cartão de crédito consignado” é muito
mais vantajosa para a instituição financeira apelada, seja porque a taxa de
juros é maior que a do mútuo consignado, seja, principalmente, porque a
chamada margem consignável normalmente apenas admite o pagamento
mensal dos juros, sem amortização do capital, o que faz com que a dívida
se torne impagável, a não ser na incomum hipótese de o consumidor
satisfazê-la com outros recursos que não os da margem consignável.
6. É bem essa a situação dos autos.
Ora, os documentos dos autos mostram que a
apelante, apesar de ter aderido ao contrato de cartão de crédito
consignado cujo instrumento vem encartado a fls. 98/99, não o fez no
propósito de usufruir de crédito rotativo, tanto que não consta ter ela
desbloqueado o “cartão” propriamente dito, nem realizado alguma outra
operação valendo-se daquele crédito.
Como visto, a única utilidade obtida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
16
apelante em virtude do indigitado contrato foi a obtenção de R$ 1.500,00,
em 19.5.16, valor transferido para a respectiva conta corrente (fl. 102).
Cabe considerar, ainda a respeito, que teria sido
muito mais vantajoso, naquela ocasião, que a apelante obtivesse aquela
importância mediante contratos de mútuo consignado, para o que
dispunha de margem, como se depreende do extrato de fls. 24/25
observe-se que o banco apelado nada diz em sentido diverso.
Além disso, nada comprova que a apelante foi
adequadamente alertada sobre as características e implicações financeiras
do contrato a que aderiu, nem muito menos que tivesse consciência da
possibilidade de obtenção do mesmo crédito, em condições mais
vantajosas, repito, em forma de empréstimo consignado.
Donde a manifesta invalidade jurídica do
negócio em exame, quer por infração ao direito da apelante à informação
(CDC, arts. 6o, III, e 66), quer pela abusividade e iniquidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
17
obrigações a ela impostas (art. 51, IV).
7. A invalidação do contrato implica fazer com
que as partes retornem ao estado anterior, nos termos do que dispõe o art.
182 do CC.
Significa isso dizer que a apelante haverá de
restituir o quanto obteve por conta do negócio invalidado, e o apelado, o
quanto receber em função deles com atualização monetária desde as
datas de cada um desses lançamentos, a crédito ou a débito
(compensando-se).
Incidirá a dobra do art. 42, parágrafo único, do
CDC sobre os valores a serem restituídos pelo apelado, uma vez que a
invalidade do negócio decorre de nítida má-fé do banco apelado, em prol
de seus lucros.
8. O saldo devedor, apurado em favor de quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
18
de direito, mediante meros cálculos aritméticos, experimentará correção
monetária e será acrescido de juros de mora, de 1% a.m., estes contados
da citação.
9. Não é caso, porém, de acolher o pedido de
indenização por dano moral.
Isso porque, embora se esteja reconhecendo a
invalidade do negócio jurídico, fato é que a petição inicial nada descreve
para justificar a existência de dano moral, vale dizer, de expressivo
sofrimento íntimo ou de comprometimento à imagem da demandante.
Não há nem mesmo como cogitar da hipótese de
a apelante ter sido privada de valores caros à respectiva subsistência.
Não se pode perder de vista, com efeito, que a
apelante teria os mesmos descontos, em valores semelhantes, se tivesse
realizado o contrato em forma de mútuo consignado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
19
10. Em suma: a r. sentença apelada será
reformada, com a proclamação da procedência parcial da demanda, para,
a partir do reconhecimento incidental da invalidade jurídica do contrato
em discussão, (a) acolher o pedido de declaração de inexigibilidade do
débito resultante do negócio, com a cessação dos correspondentes
descontos e cancelamento da respectiva averbação de margem
consignada; e (b) por aplicação da regra do art. 182 do CC, acolher em
parte o pedido de condenação do apelado à restituição de valores à
apelante, com a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme a
diretriz estabelecida nos itens “7” e “8”, acima, e (c) rejeitar o pedido
indenizatório.
Recíproca e equivalente a sucumbência, cada
parte arcará com metade das despesas processuais, compensando-se tais
verbas até quanto se compensem (CPC de 2015, art. 86). Os honorários
devidos aos advogados são arbitrados em 50% sobre 20% do valor
atualizado da causa. A parcela de responsabilidade da apelante nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028565-14.2019.8.26.0576 -Voto no
20
custas e os honorários a que responsabilizada apenas lhe poderão ser
exigidos na situação prevista no art. 98, §3o, do mesmo estatuto
instrumental.
Incabíveis honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11, do CPC, porque o recurso está sendo provido parcialmente.
Posto isso, meu voto dá parcial provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator